Tribunal: STF
Processo: HC 154773
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTEMPESTIVIDADE DA PRIMEIRA PEÇA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE À PARTE AGRAVANTE. INSANABILIDADE.



    1. Nos termos do art. 317 do RISTF, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de sua publicação.



    2. Manejado o agravo após o quinquídio legal, considerado o interregno entre as datas de publicação do ato decisório agravado e do protocolo da peça recursal respectiva, manifesta sua intempestividade.



    3. É sólida a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a interposição do recurso intempestivamente constitui erro grosseiro e insanável, pelo que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade” (ARE 1.200.811-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.9.2019).



    4. O erro verificado na espécie é imputável exclusivamente à parte Agravante, que não se desincumbiu, quando da interposição do primeiro recurso, do ônus de indicar corretamente os específicos autos a que sua peça processual se dirigia, sendo certo, ainda, que “a mera alegação de que se trata de erro material não afasta a intempestividade atestada” (ARE 1.074.046/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.